Tribunal: TJES
Processo: 5025471-29.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025471-29.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO DOS SANTOS GUERREIRO
RECORRIDO: SIPEVES - SISTEMA DE PROTECAO VEICULAR DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025471-29.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MAURICIO DOS SANTOS GUERREIRO

RECORRIDO: SIPEVES - SISTEMA DE PROTECAO VEICULAR DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MORA NA DATA DE VENCIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que possui contrato de seguro com o requerido e sofreu acidente com veículo objeto da cobertura no dia 29/05/2022. Afirma que não conseguiu contato com a requerida e custeou guincho para retirar o veículo do local do sinistro. Discorre que acionou a empresa para reparar o automóvel e obteve negativa de cobertura.

Assim sendo, ajuizou a demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu pela ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda. Quanto ao mérito julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista a legítima recursa de cobertura pela requerida, baseada na cláusula contratual 7, “c”, uma vez que o veículo do autor apresentava má-conservação, principalmente das rodas.

Nas razões recursais, a parte autora requer o deferimento da Gratuidade de Justiça. Quanto ao mérito recursal, pugna pela aplicação do Código de Defesa do consumidor ao feito, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, uma vez que indevida a recusa da cobertura securitária.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Nesse aspecto, observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), não sendo relevante a natureza da entidade que presta os serviços.

Ademais, associações, pessoas jurídicas de direito privado, fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadrando no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do art. 3°, § 2° do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e os associados, como o requerente, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidor, na forma do art. 2° do CDC.

Assim sendo, o contrato firmado entre as partes possui como objeto a proteção veicular, de forma que se assemelha aos contratos de seguro, ainda que celebrado por associações, razão pela qual o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso concreto:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - PRESCRIÇÃO - 5 ANOS - NÃO OCORRÊNCIA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - APLICAÇÃO DO CDC - EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor. Cabe à Associação comprovar a embriaguez do condutor do veículo associado. Ausente comprovação, haverá a reparação pelos danos materiais sofridos. Não configura hipótese de dano moral a negativa da cobertura contratual, quando justificada com base nas provas a que tinha acesso. (TJ-MG - AC: 10000205750540001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR REALIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO QUE SE ASSEMELHA SEGURO DE VEÍCULO, APLICANDO-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC). ENTENDIMENTO DA 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. CLÁUSULAS QUE EXCLUEM A PROTEÇÃO, DE FORMA AUTOMÁTICA, EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS, NOS TERMOS DO ART. 51, IV E XI, DO CDC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO. 1.- A 31ª Câmara d Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo possui o entendimento de que os contratos de proteção veicular, celebrados por associações, se assemelham aos contratos de seguro, hipótese em que se aplicam as regras constantes no CDC; 2.- São abusivas cláusulas contratuais que excluem, automaticamente, a proteção veicular em caso de inadimplência; 3.- De acordo com a súmula nº 616 do STJ, a indenização securitária é devida quando ausente comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, enunciado que pode ser aplicado nos casos de contratos de proteção veicular realizados por associações, na medida em que assemelham aos contratos de seguro. (TJ-SP - AC: 10056587220208260006 SP 1005658-72.2020.8.26.0006, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Quanto a cobertura securitária, entendo que o consumidor faz jus a indenização correlata aos prejuízos sofridos por seu veículo em razão do sinistro.

Considerando a relação de consumo existente entre os litigantes, cabe ao recorrido comprovar, de forma segura, a ausência de direito do recorrente a cobertura securitária, nos termos do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrente não comprovou, de forma segura, que o veículo do consumidor apresentava má-conservação e pneus com profundidade de rodagem inferir a 1,6mm, situação que ensejaria excludente de responsabilidade do recorrido, na forma da cláusula 7ª do pacto contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, o relatório de sindicância (Id. n° 760208) sequer indica que o pneu do recorrente descumpre a legislação de trânsito e apresenta espessura inferior a 1,6mm.

Ademais, trata-se de documento particular e unilateral, com nítido caráter parcial, sem força probatória. Assim, tendo em vista a ausência de outros elementos que comprovem as alegações do recorrido, estas não merecem prosperar.

Diante disso, o consumidor faz jus à cobertura securitária contratada, tendo em vista que o fornecedor não comprovou situação de exclusão de responsabilidade contratual pelo sinistro.

Por conseguinte, julgo procedente o pleito autoral pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 200,00 (duzentos reais) correlato ao guincho contratado, bem como R$ 6.440,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais), atinente ao menor orçamento para conserto do veículo (Id. n° 4760207).

Por fim, entendo pela ausência de violação aos direitos da personalidade do autor, tendo em vista que a mera negativa da cobertura securitária configura mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015693-90.2014.8.08.0048 APELANTE: CLUBE EXATA DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÚTUA APELADO: JEORGE PALUDI DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de

destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica
. 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo particular e vistoria por ela elaborado visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. 6. Havendo expressa previsão contratual de pagamento da cota de participação do associado (franquia), impõe-se a compensação de tal montante do valor da indenização imposta à associação.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado.
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator . Vitória, ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021).

Assim sendo, considerando que o autor não comprovou que o descumprimento pactual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSUE CASSIO DA SILVA PEREIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a presente demanda. Por conseguinte, condeno o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais ao recorrente, na monta de R$ 200,00 (duzentos reais) correlato ao guincho contratado, devendo ser aplicada correção monetária a partir da data do desembolso e juros legais da citação, bem como R$ 6.440,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta reais) correlato ao conserto do veículo, devendo ser aplicada correção monetária a partir da data da solicitação do orçamento (18/11/2022) e juros legais da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)